Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600707-92.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2025
Número: 0600707-92.2024.6.16.0075

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cassação do diploma, Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou Fraude, Percentual
de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600707-92.2024.6.16.0075, que julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487,
I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Federação Brasil da Esperança de
Toledo e Rodrigo Leonardo Priesnitz com fulcro no artigo 22 e seguintes da LC nº 64/90, em face de
Marcelo Douglas Marques, Egon Antônio Kuhn, Silvana Aparecida Galdino Sanches, Froylan
Galleano Gomes dos Santos, Luis de Marchi, Marcelo Kalinoski, João Carlos Correa, Paulo Ssergio
Belarmino, Nubia Rosele Grahl, Sebastião Cândido de Oliveira, Vancleia Andrade Magalhães, Lori
Petrikic e Judite Jeggli. Alega-se que, após o término do processo eleitoral, constatou-se que três
candidaturas femininas do PRD obtiveram votação pífia, não realizaram atos de campanha e sequer
apresentaram movimentações financeiras em suas prestações de contas, em nítida hipótese de
candidaturas "fictícias", ora investigadas. Sendo: Vancleia Andrade Magalhães, Lori Petrikic e
Judite Jeggli. Informam que, Vancleia Andrade Magalhães efetuou uma única movimentação
financeira que foram doações padronizadas estimadas em dinheiro ao candidato a prefeito Mario
Costenaro, tendo feito apenas uma publicação em favor de sua candidatura em seu Instagram, em
favor de sua candidatura e uma escassa atividade em seu Facebook, em favor de sua candidatura.
A investigada Lori Petriki não realizou qualquer movimentação financeira durante sua campanha
eleitoral, constando como únicas receitas, as mesmas doações padronizadas estimadas em
dinheiro do candidato a prefeito Mario Costenaro. Informam que ela sequer empenhou esforços
para mascarar sua candidatura manifestamente fraudulenta, já que além de não praticar nenhum
ato de campanha nas ruas, não realizou qualquer ato de campanha eleitoral em sua rede social. Já
a investigada Judite Jeggli não efetuou nenhuma movimentação financeira e nem praticou atos de
campanha ou pedido de voto, tendo feito apenas duas postagens referentes à candidatura em seu
Intagram. Alegam, ainda, que ela realizou em seu Facebook apenas duas publicações em sua linha
do tempo, uma no início do período de campanha e outra ao final. Referem que ela cedeu
gratuitamente seu veículo de uso pessoal para a campanha do candidato a prefeito Mario Cesar
Costenaro, em 20/08/2024, no início da corrida eleitoral. Todos estes indícios, corroboram a
hipótese de que, de fato, as candidaturas de Judite, Vancleia e Lori consistiram em mera tentativa
de fraudar a cota de gênero com o objetivo de atender às exigências para o Partido da Renovação
Democrática disputar o legislativo municipal, sem que as candidatas tivessem qualquer intenção
genuína de competir no pleito.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

RODRIGO LEONARDO PRIESNITZ (EMBARGANTE)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança de Toledo (EMBARGANTE)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
NUBIA ROSELE GRAHL (EMBARGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
PAULO SERGIO BELARMINO (EMBARGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
JOAO CARLOS CORREA (EMBARGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
MARCELO KALINOSKI (EMBARGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
LUIS DE MARCHI (EMBARGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
FROYLAN GALLEANO GOMES DOS SANTOS
(EMBARGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
EGON ANTONIO KUHN (EMBARGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
MARCELO DOUGLAS MARQUES (EMBARGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
JUDITE JEGGLI (EMBARGADA)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
LORI PETRIKIC (EMBARGADA)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
VANCLEIA ANDRADE MAGALHAES (EMBARGADA)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
SILVANA APARECIDA GALDINO SANCHES (EMBARGADA)

RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44816926
18/12/2025
14:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44816926 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814150279700000043753711
Número do documento: 25121814150279700000043753711
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:29:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.858

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600707-92.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: Federação Brasil da Esperança de Toledo
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGANTE: RODRIGO LEONARDO PRIESNITZ
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADO: MARCELO DOUGLAS MARQUES
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
EMBARGADO: EGON ANTONIO KUHN
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
EMBARGADA: SILVANA APARECIDA GALDINO SANCHES
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
EMBARGADO: FROYLAN GALLEANO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
EMBARGADO: LUIS DE MARCHI
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
EMBARGADO: MARCELO KALINOSKI
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
EMBARGADO: JOAO CARLOS CORREA
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841

Num. 44816926 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814150279700000043753711
Número do documento: 25121814150279700000043753711
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:29:28
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
EMBARGADO: PAULO SERGIO BELARMINO
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
EMBARGADO: NUBIA ROSELE GRAHL
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
EMBARGADO: SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
EMBARGADA: VANCLEIA ANDRADE MAGALHAES
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
EMBARGADA: LORI PETRIKIC
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
EMBARGADA: JUDITE JEGGLI
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Federação Brasil da Esperança de Toledo e
Rodrigo Leonardo Priesnitz em face de acórdão que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente ação de investigação judicial eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença do vício de omissão no
venerando acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização
como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.

Num. 44816926 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814150279700000043753711
Número do documento: 25121814150279700000043753711
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:29:28
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara, suficientemente
fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. As insurgências apresentadas pelos embargantes não configuram vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
III.IV. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recursos conhecidos e desprovidos.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Publicação: DJe, 28-6-23.
V.II. Legislação: CE, art. 275; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/12/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Federação Brasil da Esperança de
Toledo e Rodrigo Leonardo Priesnitz em face do venerando Acórdão nº 68.551 que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso eleitoral interposto, mantendo-se a sentença
que julgou improcedente ação de investigação judicial eleitoral.

Num. 44816926 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814150279700000043753711
Número do documento: 25121814150279700000043753711
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:29:28
Em suas razões recursais (ID 44762235), os embargantes alegaram, em síntese, que o
venerando acórdão: a) não enfrentou todos os argumentos deduzidos a respeito da realidade
material da "campanha eleitoral" praticada pelas embargadas Vancleia Andrade Magalhães e
Judite Jeggli; b) omitiu-se quanto ao conteúdo e à fragilidade das publicações e dos diálogos de
Vancleia Andrade Magalhães, nas redes sociais e no Messenger, as quais demonstram que
realizou apenas três publicações em favor de sua candidatura, tratando-se de simples
compartilhamento de uma única publicação, e que os diálogos foram iniciados por terceiros e ela
apenas respondia de forma passiva; c) não se manifestou sobre o fato de Judite Jeggli ter cedido
gratuitamente seu veículo pessoal para a campanha do candidato a prefeito Mario Cesar
Costenaro, pois tal cessão, em benefício de outro postulante, demonstra o desvio de finalidade e
a inexistência de campanha própria; d) a ausência de análise exauriente da prova produzida
compromete a completude do julgado e o manejo de eventual recurso especial. Requereram,
assim, a reforma do acórdão, para que haja manifestação expressa sobre o teor e a relevância
das publicações realizadas pela candidata Vancleia Andrade Magalhães em suas redes sociais,
considerando a quantidade, a frequência e a efetividade das manifestações de campanha; sobre
a natureza e o contexto dos diálogos travados via Messenger pela candidata Vancleia,
especialmente quanto à ausência de iniciativa própria na promoção de sua candidatura; sobre a
cessão do veículo pessoal da candidata Judite Jeggli para a campanha do candidato a prefeito
Mario Costenaro; e que faça constar expressamente no acórdão embargado a reprodução
integral do conteúdo das provas apresentadas sob os IDs 44663361, 44663362, 44663363,
44663364, 44663209, 44663211 e 44663216, para que integrem formalmente os fundamentos
fático-probatórios do julgado. Por fim, pleitearam a inclusão de todos os fundamentos de fato e de
direito abordados para fins de prequestionamento.
Nas contrarrazões, os embargados sustentaram que o venerando acórdão não apresenta os
vícios apontados pelos embargantes, pois as alegações quanto à “superficialidade” ou
“fragilidade” das publicações e dos diálogos constituem, em verdade, discordância quanto à
valoração do conjunto probatório, e não omissão apta a ensejar os aclaratórios. Afirmaram que o
Tribunal não está obrigado a rebater exaustivamente cada argumento das partes, bastando que
enfrente as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, o que foi efetivamente feito. Da
mesma forma, não há imposição legal para que o acórdão transcreva integralmente o teor das
provas, bastando que as analise e fundamente sua conclusão, o que ocorreu (ID 44767224).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos
recursos, por considerar que o acórdão enfrentou as teses aventadas e que inexistem quaisquer
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração (ID 44782878).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

Num. 44816926 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814150279700000043753711
Número do documento: 25121814150279700000043753711
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:29:28

II.II. DO VÍCIO DE OMISSÃO
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera
ainda aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:
Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Publicação: DJe, 28-6-23).

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes
ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial. (In:
GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109).

Nas razões recursais, os embargantes sustentaram que o acórdão é omisso porque não
enfrentou todos os argumentos deduzidos a respeito da realidade material da "campanha
eleitoral" praticada pelas embargadas Vancleia Andrade Magalhães e Judite Jeggli,
especialmente quanto à superficialidade das publicações e dos diálogos de Vancleia, à
ausência de manifestação sobre a cessão gratuita de veículo por Judite para a campanha
de outro candidato, e também quanto à ausência de reprodução integral do conteúdo de
determinadas provas.
Quanto à realização de campanha, as razões constantes do venerando acórdão foram
detidas e pormenorizadas, nos seguintes termos:
"Os documentos apresentados pela defesa demonstram que as candidaturas de Judite,
Vancleia e Lori não eram fictícias, mas se destinavam, de fato, à disputa eleitoral.
No caso da candidata Judite Jeggli, foram apresentados áudios em que a investigada
solicita material de campanha e afirma que se deslocaria até o bairro Panorama para
pedir votos, o que demonstra claramente sua atuação eleitoral. Além disso, publicações
em seus stories do Instagram revelam a divulgação de propaganda em seu perfil

Num. 44816926 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814150279700000043753711
Número do documento: 25121814150279700000043753711
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:29:28
pessoal, bem como conversas no aplicativo Messenger comprovam sua condição de
candidata e o engajamento na prática de atos de campanha (ID 44663353, ID 44663354,
ID 44663355, ID 44663356, ID 44663357 e ID 44663358).
De igual forma, a candidata Vancleia Andrade Magalhães também promoveu sua
campanha por meio de publicações em seu perfil pessoal no Facebook, além de manter
diálogos no Messenger que evidenciam sua participação ativa no pleito. Releva destacar
o diálogo mantido com uma eleitora no dia da eleição, quando esta solicitou o número da
candidata para votar, o que demonstra que sua candidatura não tinha caráter fictício,
mas buscava de fato a captação de votos (ID 44663361 e ID 44663363).
No tocante à candidata Lori Petrikic, as provas apontam a veiculação de propagandas
eleitorais e de vídeos promovendo sua candidatura em seus perfis pessoais no Facebook
e no Instagram. Ademais, constam registros de pedidos de adesivos para motocicletas e
da confirmação de sua participação em caminhadas eleitorais, práticas que reforçam o
exercício concreto de sua condição de candidata ID 44663370, ID 4466337, ID 44663374
e ID 44663375).
Tais condutas evidenciam que as candidaturas não se restringiram ao registro formal,
mas foram efetivamente exercidas com vistas à obtenção de votos."
Como se vê, a análise das provas de campanha das candidatas Vancleia Andrade
Magalhães e Judite Jeggli foi expressamente enfrentada e detalhadamente fundamentada
pelo colegiado, que expôs as razões pelas quais considerou suas candidaturas como
efetivas e não fictícias, com base nos documentos e depoimentos constantes nos autos.
A insurgência dos embargantes quanto à "superficialidade" ou "fragilidade" das
publicações e dos diálogos, ou à falta de iniciativa da candidata Vancleia, representa mero
inconformismo com a valoração da prova e com o mérito do julgamento, e não uma
omissão do julgado.
Outrossim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua conclusão, nos
termos do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
A alegação de omissão sobre a cessão do veículo pessoal da candidata Judite, por não
ter o condão de, por si só, infirmar a conclusão do julgado que considerou a ausência de
fraude à cota de gênero com base no conjunto probatório, não configura omissão sanável
por embargos de declaração.
Da mesma forma, não há qualquer imposição legal para que o acórdão transcreva
integralmente o teor das provas, bastando que as analise e fundamente sua conclusão,
conforme ocorreu com a menção aos IDs dos documentos.
Não houve, assim, qualquer omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

II.VI. DO PREQUESTIONAMENTO

Num. 44816926 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814150279700000043753711
Número do documento: 25121814150279700000043753711
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:29:28
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídas
no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o objetivo de
prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que a
decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos por Federação Brasil da Esperança de Toledo e Rodrigo Leonardo
Priesnitz.

OSVALDO CANELA JUNIOR

Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600707-92.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR (A):
DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTES: FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA
DE
TOLEDO,
RODRIGO
LEONARDO
PRIESNITZ
- Advogados
dos(as)
EMBARGANTES: MATHEUS OLIVA - PR127546, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA
BARREIROS
-
PR103550,
JEANCARLO
DE
OLIVEIRA
COLETTI
-
PR81995-A
-
EMBARGADOS(AS): MARCELO DOUGLAS MARQUES, EGON ANTONIO KUHN, FROYLAN
GALLEANO GOMES DOS SANTOS, LUIS DE MARCHI, MARCELO KALINOSKI, JOAO CARLOS
CORREA, PAULO SERGIO BELARMINO, NUBIA ROSELE GRAHL, SEBASTIAO CANDIDO DE
OLIVEIRA, SILVANA APARECIDA GALDINO SANCHES, VANCLEIA ANDRADE MAGALHAES,
LORI PETRIKIC, JUDITE JEGGLI - Advogados dos(as) EMBARGADOS(AS): RUY FONSATTI
JUNIOR - PR24841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807
DECISÃO

Num. 44816926 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 18/12/2025 14:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121814150279700000043753711
Número do documento: 25121814150279700000043753711
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 18/12/2025 14:29:28
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2025.